Tribunal: STF
Processo: HC 194658
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato omissivo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a revogação do decreto de prisão preventiva em virtude de excesso de prazo da prisão cautelar e da ausência de fundamentação idônea para sua manutenção. Assevera, ainda, mora injustificada para julgamento do Recurso Especial nº 1.843.481/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    Solicitei informações à autoridade apontada como coatora em 09/12/2020.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere à alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, eis que tal pretensão ainda não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    De outro lado, entendo existir situação de flagrante ilegalidade em razão da duração prolongada e irrazoável para o julgamento do Recurso Especial nº 1.843.481/PE.
    Não se desconhece, que esta Corte Suprema possui entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito podem justificar uma maior duração do processo (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Ocorre que, conforme as informações prestadas pelo Ministro Relator, o recurso especial encontra-se concluso para julgamento desde o dia 29 de novembro de 2019, sem qualquer decisão proferida naqueles autos, bem como sem qualquer justificativa da mora em sua apreciação.
    Ademais, os elementos dos autos não indicam nenhuma interferência da defesa do paciente no retardamento do julgamento do recurso.
    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente remédio constitucional, para, nessa parte, conceder a ordem de habeas corpus, determinando que o Superior Tribunal de Justiça julgue o REsp 1.843.481/PE no prazo máximo de 10 sessões (entre ordinárias e extraordinárias), contado da comunicação formal da presente decisão. 
    Encaminhe-se cópia desta decisão, com urgência, ao relator do REsp 1.843.481/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator